Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721206-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO AGRAVADO: FABRICIO CARLOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. O agravante, contudo, requer os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, o que passo a examinar. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a documentação colacionada aos autos evidencia que o agravante não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Observa-se que as despesas mensais fixas da família, formada pelo agravante, sua genitora, esposa e quatro filhos menores (ID 26926447) são voltadas ao pagamento do contrato de financiamento de imóvel residencial, mensalidade escolar, medicamento e acompanhamento psicopedagogo a um dos filhos, diagnosticado com Síndrome do Transtorno do Espectro Autista (ID 26926455), além da penhora judicial de 10% (dez por cento) de seu salário para pagamento de verba honorária sucumbencial restando-lhe em torno de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para fazer frente aos demais gastos, tais como luz, condomínio e alimentação. Referido cenário demonstra de maneira satisfatória o comprometimento da renda mensal do agravante com despesas fixas, essenciais e inadiáveis, de tal modo que o pagamento das despesas processuais pode causar-lhe ainda maior desequilíbrio financeiro. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de julho de 2021 14:34:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator